Tribunal: TJDFT
Processo: 0735560-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO NO MESMO DIA, MAS HORAS ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE RÉ. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA, MAS CONDENOU A AUTORA EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INDEVIDA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RITO ESPECÍFICO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO DO EMBARGADO. ART. 677, §3.o DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.

1. A disciplina a respeito dos honorários advocatícios quando houver desistência da ação (art. 485, VIII, do CPC) é a seguinte: o art. 90, caput, do CPC, assim dispõe: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu".

2. A regra não trouxe uma nota específica acerca do momento em que a desistência se opera, limitando-se a afirmar o cabimento e a responsabilidade pelo pagamento. A jurisprudência, então, se ocupou de suprir a lacuna para assentar que: (A) se a desistência é manifestada após a citação do réu, o autor é responsável pelos honorários advocatícios; (B) caso a desistência seja manifestada antes da citação, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada; (C) mas é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da ré, ainda que em data anterior à apresentação da contestação. Como se nota a partir dessas diretrizes jurisprudenciais, o marco que dá azo à condenação em honorários sucumbenciais é a existência ou não de citação do réu independentemente de oferecimento de resposta.

3. No rito específico dos embargos de terceiro, a citação somente será pessoal se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal, hipótese em que esta se realizará, como foi neste processo, sob a forma de intimação na pessoa do advogado do embargado (art. 677, §3.o do CPC).

4. Na hipótese, como o pedido de desistência da ação ocorreu no mesmo dia, mas horas antes da citação da parte ré, não são devidos os honorários advocatícios em desfavor do autor.

5. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a condenação em honorários.